Tribunal: TJBA
Processo: 8024961-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024961-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO QUE DETERMINA COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E FIXA ASTREINTES. INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA COMINATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou a comprovação do cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida em Ação Civil Pública, relativa à interdição, transferência de internos e demolição do Módulo I do Presídio Ariston Cardoso, fixando multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 90 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em agravo de instrumento contra decisão que fixa astreintes, o mérito de tutela de urgência concedida há mais de sete anos sem impugnação recursal; e (ii) verificar se a multa cominatória fixada atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR As alegações de violação ao princípio da separação de poderes, falta de interesse de agir e reserva do possível dirigem-se ao mérito da decisão liminar proferida em 2018, que permaneceu estabilizada por ausência de irresignação recursal oportuna, não podendo ser rediscutidas por via oblíqua em agravo contra decisão que apenas fixou medida coercitiva. As astreintes possuem natureza processual coercitiva e podem ser impostas à Fazenda Pública para assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme art. 139, IV, e art. 537 do CPC, inexistindo óbice legal ou constitucional à sua incidência. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 90 dias, revela-se razoável e proporcional, considerando que a decisão liminar aguarda cumprimento há mais de sete anos e que a medida visa tutelar direitos fundamentais dos custodiados, notadamente a dignidade da pessoa humana e a integridade física e moral dos presos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de agravo de instrumento, na parte em que veicula insurgência contra o mérito de decisão liminar estabilizada há anos por ausência de impugnação recursal oportuna, quando interposto contra pronunciamento judicial que apenas fixou medida coercitiva para assegurar seu cumprimento. 2. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade de decisão judicial que determina obrigação de fazer relacionada à tutela de direitos fundamentais no sistema prisional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CPC, arts. 139, IV, e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA - AI: 80539341320238050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024; TJBA - AI: 80631055720248050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024961-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,